Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730086-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA MARIA LARA BOMFIM AGRAVADO: LUIZ GRATO DAVID RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALERIA MARIA LARA BOMFIM, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos dos embargos de terceiro de no 0726035-20.2019.8.07.0001, ajuizados em desfavor de LUIZ GRATO DAVID, revogou o benefício da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora deferido, além de alterar o valor atribuído à causa. Em suas razões, sustenta que ajuizou embargos de terceiro, objetivando a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula no 92.892, nos autos do processo de no 2004.01.035529-8, movido por Luiz Grato David em desfavor de Coletivos Venda Nova Ltda. Diz que recebida a inicial, lhe fora deferida a gratuidade de justiça, em conformidade com sua condição financeira e documentos que juntou aos autos à época da concessão do benefício, não tendo mudado a sua condição de hipossuficiência jurídica até o presente momento. Afirma que o agravado apresentou contestação, alegando que a agravante não faria jus ao benefício e que o valor atribuído à causa não representa o valor do imóvel cuja penhora se pretende desconstituir. Aduz que a decisão agravada revogou o benefício e atribuiu à causa o valor de R$ 2.000.000,00, desconsiderando o fato de que a agravante é proprietária de apenas 20% do imóvel, cujo valor venal equivale a R$ 953.706,00. Assevera que a alegação de insuficiência financeira formulada pela agravante goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada caso haja elementos suficientes a comprovar a efetiva condição financeira, o que não ocorreu no caso em tela. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a manutenção da necessidade de concessão do benefício em seu favor. Aponta que os imóveis que constam em seu nome foram adquiridos por doação, além de estarem parcialmente constritos, obstando a sua alienação voluntária. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida, assim como o valor da causa originariamente indicado. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, além de alterar o valor da causa para R$ 2.000.000,00. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando que a decisão agravada determinou à agravante que recolhesse imediatamente as custas iniciais, sob pena de extinção do processo, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, até que seja melhor analisada pelo Colegiado eventual alteração na situação financeira da agravante de forma a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator